Tribunal: TJMT
Processo: 1009903-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009903-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 811.200.522-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEISI KELLI RIBEIRO MARIANO - CPF: 023.648.961-50 (AGRAVADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N TA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
MATÉRIA AMBIENTAL
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (MT) –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE – ART. 16 DO DECRETO N. 6.514/2008 – EXCEÇÃO PARA ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR – DECISÃO LIMINAR CO
NCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Resolução TJ-MT/OE n. 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

2.
O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui infração administrativa que pode legitimar a lavratura de auto de infração e a imposição de embargo. Contudo, a legislação ambiental (Decreto n. 6.514/2008, art. 16) e o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012, art. 3o, V e art. 51, §1o) estabelecem exceção ao embargo para atividades de subsistência familiar em pequenas propriedades rurais.

3. Deve ser mantida a decisão do juízo de origem que, em análise sumária própria da fase processual, constatou a probabilidade do direito da parte agravada, determinando a suspensão do embargo.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos do processo n. 1000268-76.2024.8.11.0046 movido pelos agravados
ROMILDO DE OLIVEIRA e DEISI KELLI RIBEIRO MARIANO
, deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte requerente
“(...) para o fim de DETERMINAR a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 220441954, lançado sobre o imóvel rural, de 6 33,42 hectares, denominado Sítio RDC, localizado gleba São Vicente, zona rural de Nova Lacerda-MT – CEP: 78.243-000”.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT), argumentando que compete ao Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) o processamento e julgamento dos processos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente, consoante estabelece a Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 28 de março de 2019.

No mérito, argumenta a ausência de probabilidade do direito da parte ora recorrida, mormente porque o desmatamento a corte raso de 19,66 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, foi realizado sem autorização do órgão ambiental competente, sendo certo que a lavratura do termo de embargo decorre do próprio comando normativo inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995 e do art. 6o, do Decreto estadual n. 1.986/2013.

Ressalta ainda que, nos termos do Decreto federal n. 6.514/2008, o desembargo depende de decisão da autoridade ambiental, após a apresentação de documentação que regularize a obra ou atividade, o que não ocorreu no presente caso.

Com base nesses fundamentos, requer a remessa do feito ao Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, bem assim a concessão do efeito suspensivo, de modo que a eficácia da decisão recorrida seja suspensa até o julgamento do mérito deste agravo.

O pedido de
concessão do efeito suspensivo
foi
in
deferido no Id.
210818155
.

A parte
r
ecorrida
apresentou
resposta ao agravo
no
Id.
213483175, pugnando pelo não provimento do recurso
.

O órgão ministerial
não
se manifestou

(Id.
226192680
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos do processo n. 1000268-76.2024.8.11.0046 movido pelos agravados
ROMILDO DE OLIVEIRA e DEISI KELLI RIBEIRO MARIANO
, deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte requerente
“(...) para o fim de DETERMINAR a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 220441954, lançado sobre o imóvel rural, de 6 33,42 hectares, denominado Sítio RDC, localizado gleba São Vicente, zona rural de Nova Lacerda-MT – CEP: 78.243-000”.

1. DA
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA
21
VARA DA COMARCA DE
Comodoro
(MT)
.

A parte
r
ecorrente sustenta a incompetência do
j
uízo da
2
a Vara da Comarca de
Comodoro
(MT)
, argumentando que compete ao
j
uízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT)
o processamento e julgamento dos processos que envolvem questões atinentes ao meio ambiente, consoante estabelece a Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 28 de março de 2019.

A preliminar suscitada não deve prosperar.

Inicialmente, verifica-se que o Código de Processo Civil estabelece
que se o Estado for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (CPC, art. 52, parágrafo único).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mediante a
Resolução n. 03/2016/TP
, definiu da seguinte forma a competência da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT)
:

“Art. 1o - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá
têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Art. 2o -
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.
”
[sem destaque no original
]

A competência
acima fixada foi mantida pela
Resolução TJ-MT/OE de
02 de 28 de março de 2019
, acrescentando, apenas, a competência em relação às
“cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”
.

No entanto, o
fato de
tratar de questão
relacionad
a
ao meio ambiente,
por si só,
não é suficiente para
conferir c
ompetência à
Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Capital
(VEMA)
, principalmente porque a
s normativas acima citadas
estabelece
m
que a
competência territorial da VEMA
está

restrita
às Comarcas de Cuiabá, Várzea Gra
nde e Santo Antônio de Leverger, bem assim aos municípios que integram tais Comarcas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - REJEITADA -
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - NÃO DEMONSTRADOS - EXTRAVIO DO FEITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO SEM IMPULSO DESDE 2014 - APARENTE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO PUNITIVA AINDA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE INOCORRÊNCIA QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DA CONCESSÃO LIMINAR NÃO DESCONSTITUIDOS - DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a Resolução 03/2016/TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital é limitada a Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. Logo, incidentes ambientais ocorridos fora dessas regiões não estão sob sua jurisdição.

2. No âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento, a sua análise fica limitada à decisão tomada na origem, sendo inviável adentrar no mérito de questões ainda não discutidas na decisão recorrida,
sob risco
de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Considerando o extravio do processo administrativo e a possibilidade de inscrição do nome do Agravado nos órgãos de restrição, não há razão para sustar a decisão que, vislumbrando a possibilidade aparente da
prescrição, concedeu na origem a liminar postulada, quando o Agravante não traz elementos que possam desconstituir a conclusão no sentido de que o perigo de dano grave e de difícil reparação milita, por ora, em favor do Agravado.

4.
Agravo de Instrumento desprovido.
”

(N.U
.
1000525-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)
.
[sem destaque no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL –
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP
– ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CONSTATADA – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, §3o, DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio
ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.

2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, ainda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.o 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao
contraditório e ampla defesa
do autuado.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
‘
Incabível o denominado julgamento
per
saltum
pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/202
3,
Publicado
no DJE 10/04/2023)’
.

3. Sentença desconstituída.
Recurso provido.
”

(N.U. 0016165-75.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
.

[sem destaque no original]

A
crescente-se que
em situação análoga o
c.
Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que a
instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal,
externado na
Súmula n. 206/STJ
–
"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo"
.
No âmbito da Reclamação n. 45.367/MT (2023/0122207-0), o Ministro Francisco Falcão
ressaltou:

“Desse modo, ainda que a Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu
domicilio
, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC.

Dessa forma, restou contrariado o que foi determinado pelo STJ no IAC 10, de modo que a presente Reclamação deve ser julgada procedente.”

(STJ. Reclamação n.
45.367/MT (2023/0122207-0)
, Rel. Ministro Francisco Falcão.
DJe
em 25
.
10
.
2023).

N
esse
s termos
,
não há qu
e se falar na incompetência do
j
uízo da
2
a Vara da Comarca de
Comodoro
(MT)
, motivo pelo qual a preliminar de incompetência deve ser rejeitada.

É como voto.

2.
PRETENSÃO
DE MÉRITO
NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Infere-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO insurge-se contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos do processo n. 1000268-76.2024.8.11.0046 movido pelos agravados
ROMILDO DE OLIVEIRA e DEISI KELLI RIBEIRO MARIANO
, deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte requerente
“(...) para o fim de DETERMINAR a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 220441954, lançado sobre o imóvel rural, de 6 33,42 hectares, denominado Sítio RDC, localizado gleba São Vicente, zona rural de Nova Lacerda-MT – CEP: 78.243-000”.

Pois bem.

Dispõe o artigo 225, §3o, da Constituição da República, que:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados;

Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, estabelece em seu art. 72:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I -
advertência
;

II -
multa
simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V -
destruição ou inutilização
do produto;

VI -
suspensão
de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX -
suspensão
parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.”
[sem destaque no original]
.

Por sua vez, o art. 6o do referido texto legal dispõe:

“Art. 6o Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I -
a
gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II -
os
antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar estadual n. 232/2006, que altera o
“Código Estadual do Meio Ambiente, e dá outras providências”
, estabelece em seu art. 102 as seguintes sanções às infrações administrativas:

“Art. 102. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I -
advertência
;

II -
multa
simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração

V -
destruição ou inutilização
do produto;

VI -
suspensão
de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX -
suspensão
parcial ou total de atividades;

X -
restritiva
de direitos.”

[sem destaque no original]
.

Quanto ao embargo, disciplina a referida norma:

“Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa
sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental
ou em desacordo com as normas ambientais.

§ 2o Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.”

[sem destaque no original]
.

Tratando-se de infrações ambientais e atividade de subsistência familiar, o Código Florestal dispõe sobre a pequena propriedade ou posse rural familiar assim como sobre a imposição de embargo ambiental:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...].

V -
pequena
propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;

[...].

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência
ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.
[sem destaque no original].

Por sua vez, a Lei 11.329/2006 (Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais), mencionada no art. 3, inciso V, do Código Florestal, dispõe que se considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, que regulamentada pelo Decreto 9.064/2017 (trata das questões de Reforma Agrária), estabelece alguns requisitos que devem ser, simultaneamente, atendidos para a caracterização da Unidade Familiar de Produção Agrária – UFPA:

“Art. 3o A UFPA e o empreendimento familiar rural deverão atender aos seguintes requisitos:

I -
possuir
, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;

II -
utilizar
, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda;

III - auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; e

IV -
ser
a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar
.

§1o O disposto no inciso I do caput não se aplica à UFPA e ao empreendimento familiar rural compostos por extrativistas, pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais.

§2o Na hipótese de pescadores artesanais, de aquicultores, de maricultores e de extrativistas que desenvolvam tais atividades não combinadas com produção agropecuária, para fins do cumprimento do inciso I do caput, a área do estabelecimento será considerada igual a zero.

[sem destaque no original].

Sobre tema, igualmente dispõe o art. 16, do Decreto n. 6.514/2008 que:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
.

[sem destaque no original].

Logo, vê-se que a política ambiental nacional visou à manutenção do sustento familiar em relativização à proteção ao meio ambiente, sendo necessário, entretanto, comprovar o exercício dessa atividade.

No caso, verifica-se que o
d. J
uízo
a quo
reconheceu, numa análise sumária, própria dessa fase processual que:

“(...) os documentos imbricados na exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito, uma vez que a propriedade em questão não pode ser objeto de embargo judicial, isso porque o respectivo imóvel representa uma pequena propriedade rural destinada à subsistência.

Acerca da penalidade de embargo, dispõe o artigo 16, cabeça, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, que: “No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
”, o que é o caso dos autos.

In
casu
, verifica-se que a propriedade rural em questão possui área total de 33,42 hectares, conforme comprovado pelo documento anexado ao ID: 139875816, portanto, está evidenciado que se trata de pequena propriedade rural com aproximadamente um (1) módulo fiscal.

(...).

Ademais, os documentos carreados aos autos, tais como: fotografias da propriedade rural (ID: 139875827), Filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Lacerda (ID: 139875819), Declaração de exercício de atividade rural (ID: 139875820), Declaração de aptidão ao PRONAF (ID: 139875822), demonstram prática de agricultura familiar, nos termos do artigo 3 da Lei no 12.651/2012”.

Portanto, não obstante o suposto desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, com potencial para configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura de auto de infração, não se mostra admissível a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme conclusão alcançada pelo
d. j
uízo
a quo.

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão que deferiu o pedido de concessão de liminar não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024